Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RAC 1037018-39.2017.8.11.0041
Vistos,
A parte recorrente, Cleia Maria Trevisan Vedoin, nas razões recursais pugna pela concessão da justiça gratuita (Id. 92153591; pág. 1).
Por sua vez, a parte recorrida em contrarrazões impugna o pedido de benefício da justiça gratuita (Id. 92153598).
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma verifico que a parte Recorrente se manifestou nos autos e trouxe documentos que comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Isso é assim porque demonstrou a empresa Planam Industria, Comercio e Representação LTDA da qual possui cotas de capital encontra-se inapta desde 11/12/2018, por determinação da Justiça Federal, em decorrência da operação denominada SANGUESSUGA, portanto as cotas encontram-se bloqueadas, logo, não há como a recorrente auferir rendas dessas cotas.
Ante todo exposto, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita para a recorrente Cleia Maria Trevisan Vedoin.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator